Tribunal: TJDFT
Processo: 0736251-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736251-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA MARIA LOPES DE OLIVEIRA EMBARGADO: RONALDO ALVES DA CUNHA, MARCELLA CAROLINA FERREIRA CUNHA, BRITA FORTE E TRANSPORTES EIRELI D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de novembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator